Tribunal: STF
Processo: HC 262091
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se habeas corpus impetrado por Carlos Augusto Ribeiro dos Santos em favor de Luiz Aurélio Coutinho Júnior, em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no Agravo em Recurso Especial n. 2.802.169/ES, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE RECONHECIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DE LATROCÍNIO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, no qual se alegava nulidade dos reconhecimentos realizados e a necessidade de desclassificação do delito de latrocínio para homicídio. 



    2. O agravante foi condenado por latrocínio, com pena redimensionada em apelação para 23 (vinte e três) anos e 9 (nove) meses de reclusão. O recurso especial foi inadmitido na origem, com base nas Súmulas n. 7 e 83, STJ. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento pessoal, realizado sem observância do art. 226 do CPP, acarreta nulidade, e se é possível a desclassificação do delito de latrocínio para homicídio sem reexame de provas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A decisão impugnada concluiu pela impossibilidade de conhecimento do recurso especial, devido à necessidade de reexame fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7, STJ.



    5. A autoria delitiva foi corroborada por outros elementos de convicção independentes, como testemunhos e interceptações telefônicas, não se limitando ao reconhecimento pessoal. 



    6. A desclassificação do delito demandaria reexame de provas, o que é incompatível com a via do recurso especial. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo desprovido.” (eDOC 11).



    Narra o impetrante (eDOC 1) que o paciente foi condenado à pena de 27 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de latrocínio, previsto no art. 157, § 3º, II, do Código Penal. (Doc. 13)



    O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena ao patamar de 23 anos e 9 meses de reclusão. (eDOC 12)



    Alegando violação ao art. 226 do Código de Processo Penal, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pela Corte estadual (eDOC 10, p. 167-170). 



    O ministro relator no Superior Tribunal de Justiça conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (eDOC 10, p. 247-251). A Quinta Turma negou provimento ao agravo regimental. (eDOC 11)



    Nesta Corte, a defesa reitera que “a condenação do ora paciente foi fundamentada pelos órgãos julgadores com base em reconhecimento de pessoas que ofende de morte o artigo 226 do Código de Processo Penal e, consequentemente, a Constituição da República.” (p. 3-4)



    Afirma que “as testemunhas Isabela e Osdinei na fase extrajudicial realizaram reconhecimento fotográfico sem a prévia descrição da pessoa a ser reconhecido.” (p. 4)



    Pleiteia a defesa, assim, a reforma do acórdão, com a concessão da ordem de habeas corpus, para anular a condenação. 



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão proferido pelo TJ/ES, ao afastar a tese defensiva de nulidade da condenação:



    “[...] Narra a inicial acusatória, em síntese, que o apelante, em concurso com o outro denunciado previamente acordado, subtraiu tabletes de maconha da vítima, envolvida no tráfico de drogas, e,em seguida, efetuaram disparos de arma de fogo, ocasionando sua morte. 



    Revela a denúncia, ainda, que os denunciados abordaram o ofendido em sua residência, o levaram ao local ermo onde os entorpecentes estavam escondidos e praticaram o crime de latrocínio, a saber: 



    (…) No dia 19 de maio de 2020, por volta das 19h00min, na localidade do Pontal, nesta Comarca,os denunciados LUIZ AURÉLIO COUTINHO JUNIOR e ADEMIRÇO ALVES EMÍDIO JÚNIOR, agindo mediante cooperação recíproca e constante, decorrente de prévio acordo, subtraíram, para si, tabletes da droga conhecida como ‘maconha’ mediante violência que resultou na morte da vítima THAYLAN FERNANDES DA COSTA, conforme laudo de exame cadavérico de fls.84/87. 



    Narram os autos do inquérito policial em apenso que a vítima realizava o tráfico de drogas e que,na data acima destacada, foi abordada em sua casa pelos denunciados LUIZ AURÉLIOCOUTINHO JÚNIOR e ADEMIRÇO ALVES EMÍDIO JÚNIOR. 



    Revelam ainda que a vítima acompanhou os denunciados até um local ermo, onde escondia as drogas ilícitas que traficava. Contudo, a vítima foi surpreendida pela ação dos denunciados, os quais subtraíram parte daquela droga e desferiram disparos de arma de fogo contra a vítima,fugindo daquele local. 



    No curso das investigações, restou apurado que o denunciado LUIZ AURÉLIO COUTINHOJÚNIOR também estava envolvido com o tráfico de drogas ilícitas, sendo apreendidas em seu poder quatro tabletes da droga ilícita conhecida como ‘maconha’ embaladas de forma muito semelhante àquelas que a vítima estava comercializando na localidade do Pontal, em Marataízes.



    (…)



    Da leitura dos autos, entendo que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática do crime de latrocínio. 



    A materialidade do delito está evidenciada pelo Auto de Apreensão, pela Certidão de Óbito, pelo Laudo de Exame Cadavérico, pelo Laudo de Química Forense, pelo Laudo Pericial de Exame de Balística, pelo Boletim Unificado e demais documentos acostados aos autos. 



    Por sua vez, a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pelos Autos de Reconhecimento de Pessoa e Fotográfico, bem como pela prova oral coligida. 



    Todas as testemunhas, sob o crivo do contraditório, foram uníssonas em afirmar que a vítima era conhecida pelo envolvimento com o tráfico de drogas. 



    A testemunha ocular Odisnei da Rocha Paes relatou, em suma, que viu os acusados conversando com a vítima pouco antes da prática do delito e, quando foi fazer suas necessidades no mato, viu um indivíduo, que posteriormente identificou como o ora apelante, efetuar disparo de arma de fogo na cabeça do ofendido, que se encontrava ajoelhado, tendo o depoente saído correndo e não percebeu que também fora alvejado. Informou, ainda, que reconheceu os acusados perante a autoridade policial. 



    Já a testemunha Isabela Soares Barcelos de Aguiar, companheira da vítima, noticiou, em resumo,que não reconheceu os réus na esfera policial por estar demasiadamente atemorizada, mas que,no dia dos fatos, os acusados estacionaram o veículo em frente a sua casa e viu quando eles,juntamente ao ofendido, adentraram na mata. Narrou, também, que o corréu Odisnei ,aproximadamente meia hora após a saída da vítima de casa, pulou em seu quintal sujo de sangue e a depoente percebeu que o automóvel não se encontrava mais no local. A referida testemunha reconheceu o ora apelante em juízo por fotografias e por videoconferência. 



    Registro, igualmente, conforme laudo pericial de fls. 194/200, que a munição que levou a vítima a óbito foi deflagrada pela arma de fogo do ora recorrente. 



    Cumpre ressaltar, outrossim, que em razão de interceptação telefônica, verificou-se através de conversa entre o apelante e um indivíduo denominado Christiann que foram guardados tabletes de maconha na residência deste, o qual informou serem de propriedade do Luiz Aurélio, sendo que os referidos tabletes são muito similares àqueles subtraídos por ocasião do delito em comento.



    Destaco, ainda, como bem salientado na sentença vergastada, que “o nexo de causalidade entre a droga apreendida na casa de Christiann e o acusado Luiz Aurélio também restou provado no relatório de transcrição da interceptação telefônica referente à Operação Marinha, acostado à fl.32”. 



    Assim, não obstante o recorrente, durante seu interrogatório judicial, ter se reservado ao direito de se manter em silêncio, tal fato não foi capaz de ilidir todo o arcabouço probatório acostado aos autos. 



    Com relação à alegação de não observância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal, igualmente, sem razão o apelante. 



    Não se desconhece a mudança de entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores acerca do referido procedimento, no sentido de que, atualmente, “o reconhecimento de pessoa,presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial,sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”, a saber:



    [...]



    Contudo, no presente caso, como alhures exposto, a autoria delitiva não apresentou como único elemento de prova o reconhecimento pessoal, mas também, fora determinada com base na prova testemunhal colhida pelo crivo do contraditório, o que afasta a declaração de nulidade pleiteada pela defesa. 



    Como bem salientado pela douta Procuradoria de Justiça, “ao contrário do que alega a defesa, não há insuficiência probatória nos autos, sobretudo porque as testemunhas Isabela Soares Barcelos de Aguiar e Odisnei da Rocha Paes ao serem ouvidas em sede judicial, confirmaram seus depoimentos e o reconhecimento realizado na esfera policial, e novamente apontou os réus como os autores do crime descritos na exordial penal”. 



    Diante disso, verifico ser descabida a tese defensiva de absolvição, por ausência de provas.” (eDOC. 12, p. 8-11).



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, chancelou essa conclusão:



    “No que tange à apontada afronta ao art. 226 do Código de Processo Penal, reitero, conforme já esclarecido na decisão agravada, que a autoria delitiva não foi determinada apenas pelo reconhecimento pessoal, mas também mediante outros elementos de convicção independentes, como a oitiva de testemunhas em sede judicial sob o crivo do contraditório e interceptação telefônica, de maneira que a desconstituição de tais premissas fáticas, com o fim de reconhecer a nulidade pleiteada, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via eleita. 



    Deste modo, ainda que se alegue que não foram observados os procedimentos a que alude o art. 226 do Código de Processo Penal, não há como reconhecer a nulidade pretendida no caso concreto. 



    Nesse sentido, recentemente a Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do Tema Repetitivo nº 1.258, assentou que poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento (REsp n. 1.986.619/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 30/6/2025). 



    Por sua vez, reafirmo a existência do mesmo óbice processual em relação ao pleito desclassificatório do delito de latrocínio para homicídio, já que não é possível discordar das instâncias ordinárias e concluir de forma diversa para afastar a conclusão de origem, porquanto ensejaria o necessário exame do conjunto fático-probatório, incompatível com a via estreita do recurso especial, que não admite dilação probatória.” (eDOC 11)



    Embora a defesa alegue que a condenação está fundamentada apenas no reconhecimento pessoal realizado em desacordo com as diretrizes do art. 226 do Código de Processo Penal, os autos evidenciam a quantidade de elementos probatórios de autoria em desfavor do paciente. Além da prova testemunhal produzida em juízo, laudo pericial confirmou que “a munição que levou a vítima a óbito foi deflagrada pela arma de fogo do ora recorrente”. Não bastasse, a interceptação telefônica revelou diálogos entre o paciente e terceiro, que, a mando daquele, teria guardado os tabletes de maconha subtraídos do ofendido e que motivaram a prática do latrocínio. (eDOC 12, p. 9)



    Logo, eventual nulidade do reconhecimento pessoal do paciente não conduz à sua necessária absolvição, haja vista que o decreto condenatório está amparado em outros elementos de provas independentes.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2 Roubo. Reconhecimento pessoal pelas vítimas. Nulidades. 3. A eventual ocorrência de vícios no procedimento de reconhecimento pessoal do paciente não permite sua absolvição nesta via, pois o decreto condenatório está fundamentado em outros elementos independentes de prova. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido”. (HC 245845 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 25.10.2024).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA INDEPENDENTES E SUFICIENTES PARA AMPARAR A AUTORIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito. 2. Agravo interno desprovido”. (HC 225374 AgR, rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje. 25.8.2023).



    Por fim, para concluir de modo diverso, seria necessária nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022).



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente